Tribunal: TJSP
Processo: 1000861-59.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Competência recursal – Embargos de terceiro – Prevenção da C. 14a Câmara de Direito Privado – Julgamento anterior de apelação interposta de sentença que julgou improcedentes embargos à execução – Prevenção – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à C. Câmara competente.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000861-59.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante MARCOS
ANTONIO REMANZINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado R R COBRANÇAS E
EVENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31586
APEL. No : 1000861-59.2019.8.26.0274
COMARCA: ITÁPOLIS
APTE. : MARCOS ANTÔNIO REMANZINI
APDO. :R.R. COBRANÇAS E EVENTOS LTDA.
*Competência recursal Embargos de terceiro Prevenção
da C. 14a Câmara de Direito Privado Julgamento anterior
de
apelação
interposta
de
sentença
que
julgou
improcedentes embargos à execução
Prevenção

Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à C.
Câmara competente.*
Trata-se de ação de embargos de terceiro, ajuizada por MARCOS
ANTÔNIO REMANZINI em face de R.R. COBRANÇAS E EVENTOS LTDA, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 338/346, condenando a embargante ao pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10%
do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, observada a gratuidade.
Apela o embargante, procurando reverter a r. sentença, alegando,
em síntese, impenhorabilidade do veículo Nissan, modelo Versa, 1.6SL Flex, placas FDG
6339, ano/modelo 2012/2013, Renavam no 00503267481, com fundamento no art. 833, V,
do CPC, por se tratar de instrumento de trabalho da executada, que atua como representante
comercial e também do embargante, que é advogado. Defende, ainda, deve ser preservada
sua meação, por não se tratar de dívida contraída em benefício da família. Pugna pelo
provimento do recurso, julgando-se procedentes os embargos de terceiro (fls. 348/354).
Recurso respondido (fls. 423/427).
É o relatório.
VOTO.
Há Câmara preventa, por isso não se conhece do recurso.
Dispõe o art. 105 do Regimento Interno do TJSP: “A Câmara ou
Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados”.
Trata-se de embargos de terceiro, objetivando a desconstituição da
penhora do veículo Nissan, modelo Versa, 1.6SL Flex, placas FDG 6339, ano/modelo
2012/2013,
Renavam
no
00503267481,
nos
autos
da
ação
de
execução
no
1000622-26.2017.8.26.0274 ajuizada por R. R. Cobranças e Eventos Ltda, ora embargado,
em face da esposa do embargante, Ana Maria Malaspina Remanzini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em consulta ao sistema e-SAJ deste E. Tribunal, verificou-se que,
anteriormente à distribuição do presente apelo, foi interposto recurso de apelação no1001342-
90.2017.8.26.0274, de r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
opostos pela executada Ana Maria Malaspina Remanzini, distribuído em 23/07/2018,
julgado pela C. 14a Câmara de Direito Privado, em 23/08/2018, da relatoria do E. Des. Melo
Colombi.
Diante da manifesta conexão entre os referidos feitos, em razão ao
caráter acessório de ambas com relação à ação de execução no 1000622-26.2017.8.26.0274,
preventa a C. 14a Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar todos os recursos e
incidentes relacionados à referida execução, bem como às ações conexas e acessórias, tal
como ocorre com os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 105 do RITJSP.
Por tais fundamentos, não se conhece do recurso, determinando-se a
redistribuição do recurso para a C. 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR